Tribunal: TJSP
Processo: 0022607-80.2018.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r no 80/2005, artigo 1o da Lei Complementar no 150/2008, artigo 1o da Lei Complementar no 200/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 213/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 229/2011, artigo 6o e Anexo I da Lei Complementar no 271/2013, artigo 1o da Lei Complementar no 295/2013 e artigo 1o da Lei Complementar no 299/2013, todas do Município de Ilha Solteira, no que se refere à criação e livre provimento dos cargos referidos na petição inicial.

Incidente não conhecido quanto aos postos de trabalho constantes da Lei Complementar no 271/2013, visto que já declarados inconstitucionais por este Seleto Órgão Especial no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2142179-30.2017.8.26.0000.

No remanescente, cargos comissionados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição estadual. Precedente do E. STF (Tema de Repercussão Geral no 1.010).

Incidente parcialmente conhecido e acolhido na parte conhecida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0022607-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Ilha Solteira - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Geraldo Wohlers

Comarca:

Ilha Solteira

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - artigo 8o e Anexo I da Lei Complementar no 80/2005, artigo 1o da Lei Complementar no 150/2008, artigo 1o da Lei Complementar no 200/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 213/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 229/2011, artigo 6o e Anexo I da Lei Complementar no 271/2013, artigo 1o da Lei Complementar no 295/2013 e artigo 1o da Lei Complementar no 299/2013,

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - artigo 8o e Anexo I da Lei Complementar no 80/2005, artigo 1o da Lei Complementar no 150/2008, artigo 1o da Lei Complementar no 200/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 213/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 229/2011, artigo 6o e Anexo I da Lei Complementar no 271/2013, artigo 1o da Lei Complementar no 295/2013 e artigo 1o da Lei Complementar no 299/2013, todas do Município de Ilha Solteira, no que se refere à criação e livre provimento dos cargos referidos na petição inicial.

Incidente não conhecido quanto aos postos de trabalho constantes da Lei Complementar no 271/2013, visto que já declarados inconstitucionais por este Seleto Órgão Especial no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2142179-30.2017.8.26.0000.

No remanescente, cargos comissionados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição estadual. Precedente do E. STF (Tema de Repercussão Geral no 1.010).

Incidente parcialmente conhecido e acolhido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0022607-80.2018.8.26.0000, da Comarca Ilha Solteira, em que é
suscitante 10a CÂMARA DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM O
INCIDENTE NA PARTE CONHECIDA. V.U. IMPEDIDO O EXMO.
SR.
DES.
ANTÔNIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 34.593
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0022607-80.2018.8.26.0000
Suscitante: Colenda Décima Câmara de Direito Público
Interessados: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira e Ministério
Público do Estado de São Paulo
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - artigo 8o e
Anexo I da Lei Complementar no 80/2005, artigo 1o da Lei
Complementar no 150/2008, artigo 1o da Lei Complementar no
200/2010, artigo 1o da Lei Complementar no 213/2010, artigo 1o
da Lei Complementar no 229/2011, artigo 6o e Anexo I da Lei
Complementar no 271/2013, artigo 1o da Lei Complementar no
295/2013 e artigo 1o da Lei Complementar no 299/2013, todas
do Município de Ilha Solteira, no que se refere à criação e livre
provimento dos cargos referidos na petição inicial.
Incidente não conhecido quanto aos postos de trabalho
constantes da Lei Complementar no 271/2013, visto que já
declarados inconstitucionais por este Seleto Órgão Especial no
bojo
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2142179-30.2017.8.26.0000.
No remanescente, cargos comissionados cujas atribuições não
correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento,
mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança
não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
da Constituição estadual. Precedente do E. STF (Tema de
Repercussão Geral no 1.010).
Incidente parcialmente conhecido e acolhido na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Vistos, etc...
1. Trata-se de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade suscitado pela Colenda Décima Câmara de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no
julgamento da Apelação no 1001015-69.2016.8.26.0246, interposta
pelo Município de Ilha Solteira em face de r. sentença da lavra do E.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Ilha Solteira, que julgou
procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
contra o referido Município, determinando que o Sr. Prefeito: i)
exonerasse “todos os servidores nomeados para cargos objeto desta
demanda (em especial os arrolados nos tópicos I e II supra, que deste
dispositivo passam a fazer parte integrante), nos termos da fundamentação,
sob pena de multa pessoal de R$ 5.000,00 por cargo que deixar de adotar esta
providência, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência e em ato de
improbidade administrativa”; ii) deixasse de “nomear servidores para os
cargos objeto desta demanda (em especial os arrolados nos tópicos I e II
supra, que deste dispositivo passam a fazer parte integrante), nos termos da
fundamentação, sob pena de multa pessoal de R$ 5.000,00 por cargo que
adotar esta providência, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência e
em ato de improbidade administrativa”; iii) deixasse de “pagar as
gratificações pelo exercício de funções de confiança aos servidores efetivos
designados por meio de portaria (em especial as arroladas no tópico III supra,
que deste dispositivo passa a fazer parte integrante), sem a respectiva lei
criadora, nos termos da fundamentação, sob pena de multa pessoal de R$
5.000,00 por cada pagamento de gratificação feito a servidor em razão de
simples portaria, para exercer atribuições de caráter técnico, administrativo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
burocrático, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência e em ato de
improbidade administrativa” (fls. 688/713).
A Colenda Décima Câmara de Direito
Público, vislumbrando a “inconstitucionalidade das Leis Municipais 80/05,
150/08, 200/10, 213/10, 229/11, 271/13, 295/13, 299/13 e 318/14, no que se
refere à criação e livre provimento dos referidos cargos, por violação ao
disposto no artigo 37, V, da Constituição Federal”, suscitou Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade (v. Acórdão de fls. 861/71).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou no sentido do “conhecimento parcial do incidente e por seu
acolhimento” a fim de se declarar a “inconstitucionalidade dos cargos
criados pelas Lei Complementar 80/2005, com a redação da Lei Complementar
213/2010
-
'assessor
esportivo',
'assessor
de
serviços',
'assessor
administrativo', 'assessor técnico', 'assessor jurídico', 'assessor de imprensa',
'assessor de serviços administrativos', 'assessor especial de serviços', 'diretor
de ensino', 'vice diretor de ensino' e 'supervisor de ensino', Lei Complementar
229/11 - 'diretor adjunto do setor de trabalho e emprego', 'diretor adjunto do
setor de processos administrativos', 'diretor adjunto do setor de cultura', 'diretor
adjunto do setor de música e iniciação musical' e 'diretor adjunto do setor de
informática', Lei Complementar 299/13 - 'ouvidor público municipal', Lei
Complementar 295/13 - 'diretor de departamentos de água e esgoto', e Lei
Complementar 271/13 quais sejam: 'assessor jurídico em técnicas legislativas
e tribunal de contas', 'assessor de departamento de cultura', 'assessor de
gabinete de apoio à juventude', 'diretor adjunto de gabinete', 'diretor adjunto de
serviços gerais', 'diretor adjunto de programas sociais', 'secretário municipal' e
'diretor de departamento', todos do Município de Ilha Solteira” (fls. 882/905).
O Prefeito do Município de Ilha Solteira e o
Presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, embora intimados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 925).
Aos 24 de outubro de 2018 este Egrégio
Órgão Especial não conheceu da Arguição de Inconstitucionalidade
porquanto o órgão fracionário não indicara, especificamente, as
normas que violariam a Constituição estadual (v. Acórdão de fls.
930/43).
Os autos foram encaminhados à Colenda
Décima Câmara de Direito Público que suscitou, mais uma vez, “o
incidente de inconstitucionalidade do artigo 8o e anexo I da LCM 80/05, artigo
1o da LCM 150/08, artigo 1o da LCM 200/10, artigo 1o da LCM 213/10, artigo 1o
da LCM 229/11, artigo 6o e anexo I da LCM 271/13, artigo 1o da LCM 295/13 e
artigo 1o da LCM 299/13, no que concerne aos cargos neste acórdão
discriminados”, por transgressão “ao disposto no artigo 37, V, da
Constituição Federal e 115, V, da Constituição Estadual” (r. deliberação
colegiada de fls. 954/84).
O Alcaide de Ilha Solteira e o Presidente da
Câmara Municipal de Ilha Solteira, novamente intimados, quedaram-
se inertes como adrede (fls. 1.010).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça reiterou o
pronunciamento de fls. 882/905 (fls. 1.013/5).
É o relatório.
2. O citado e v. Acórdão de fls. 954/84 foi
proferido nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença às fls. 688/713, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
determinar que o Prefeito Municipal, diante da ausência de previsão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
atribuições dos cargos comissionados, abstenha-se de pagar as gratificações
pelo exercício de funções de confiança aos servidores efetivos designados por
meio de portaria sem a respectiva lei criadora, bem como exonere, no prazo de
5 dias a contar da intimação pessoal do Prefeito Municipal em exercício, os
servidores ocupantes dos cargos em comissão criados pela Lei Complementar
80/05, 271/1, 97/05 e 150/08, sob pena de multa pessoal de R$ 5.000,00 por
servidor neles investido ou neles ainda designado, sem prejuízo de incorrer no
crime de desobediência e em ato de improbidade administrativa.
Sustenta o apelante, em resumo, que (i) durante os
seus vinte anos de emancipação o Município nunca sofreu, até então,
quaisquer reprovações por parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo TCE/SP; (ii) das 130 pessoas mencionadas pelo Ministério Público,
apenas 28 são cargos providos em comissão de livre nomeação e exoneração;
e, destes 28, dez encontravam-se preenchidos por servidores efetivos,
cumprindo o que dispõe o inciso V do art. 37 da CF e art. 31 da LCM 271/13;
(iii) não há, portanto, que se falar em número excessivo de cargos providos em
comissão; (iv) todos eles destinam-se, exclusivamente, às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (v) conta apenas com vinte e sete cargos
comissionados, sendo apenas dezessete deles providos a servidores não
efetivos; (vi) ao contrário do arguido pelo Parquet, quanto a manutenção dos
cargos comissionados de Chefe de Gabinete, Assessor de Imprensa, Assessor
Jurídico, Assessor Jurídico Especial de Gabinete e de Diretor de
departamento, não há qualquer óbice decorrente do julgamento da ADIN
150.792.0/5-01; (vii) os projetos de lei complementar no 09 e 10 de 2016
cuidam da extinção e regularização da legislação aplicável aos cargos
comissionados e funções de confiança eventualmente criados sem as
respectivas atribuições; (viii) há apenas 64 servidores efetivos designados para
funções de confiança, todos designados em total observância ao disposto no
art. 37, V, da CF, bem como no art. 70 do Estatuto dos Servidores do
Município de Ilha Solteira; (ix) a sentença contradiz-se ao determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
extinção de cargos já extintos, a exoneração de servidores já exonerados e a
exoneração de servidores designados para funções de confiança devidamente
regulamentadas.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou,
em seu parecer, pelo desprovimento do recurso.
A Turma Julgadora desta C. Câmara suscitou o
incidente de inconstitucionalidade, determinando a remessa dos autos ao C.
Órgão Especial do TJSP.
Entretanto, o Órgão Especial não conheceu da
arguição, em razão de o acórdão não ter se reportado à redação dos
dispositivos legais impugnados.
Os autos, então, tornaram à esta Relatoria.
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Pereira
Barreto, com o objetivo de que a Municipalidade seja condenada na obrigação
de fazer, consistente na exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão
descritos à fl. 27, bem como se abstenha de prover referidos cargos, na
modalidade em comissão, sob pena de multa diária.
Pleiteia,
incidentalmente,
a
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 8o e anexo I da LCM 80/05, artigo 1o da LCM
150/08, artigo 1o da LCM 200/10, artigo 1o da LCM 213/10, artigo 1o da LCM
229/11, artigo 6o e anexo I da LCM 271/13, artigo 1o da LCM 295/13, artigo 1o
da LCM 299/13 e artigo 1o da LCM 318/14.
Assevera que, a despeito da previsão legal, os
inúmeros cargos enumerados na inicial (chefe do setor de recursos humanos,
chefe de divisão de planejamento, chefe de divisão de comunicação e
protocolo, dentre outros), não se relacionam, na prática, a funções de direção,
chefia ou assessoramento, de forma que não podem ser comissionados,
sendo, na realidade, cargos técnicos, os quais deveriam ser providos mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
concurso público.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação civil pública, para determinar que o Prefeito Municipal, diante da ausência
de previsão das atribuições dos cargos comissionados, abstenha-se de pagar
as gratificações pelo exercício de funções de confiança aos servidores efetivos
designados por meio de portaria sem a respectiva lei criadora, bem como, sob
pena de multa pessoal de R$ 5.000,00 por servidor investido ou ainda
designado, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência e em ato de
improbidade administrativa, exonere, no prazo de 5 dias a contar da intimação
pessoal do Prefeito Municipal em exercício, os servidores ocupantes dos
cargos em comissão abaixo listados:
1) Chefe do setor de convênios e arquivos;
2) chefe do setor de protocolo;
3) chefe de divisão de compras e licitações;
4) chefe do setor de licitação;
5) chefe do setor de patrimônio;
6) chefe do setor de eventos e cultura;
7) chefe do setor de manutenção e limpeza das
praias;
8) chefe do setor de assistência comunitária;
9) chefe do setor de agendamentos;
10) chefe do setor administrativo;
11) chefe do setor da farmácia municipal;
12) chefe do setor de núcleo de saúde mental;
13) chefe do setor de planejamento e controle;
14) chefe do setor de administração;
15) chefe do setor de abastecimento de água e
esgoto sanitário;
16) chefe do setor de limpeza urbana;
17) chefe do setor de serralheria;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
18) chefe do setor de pintura;
19) chefe do setor de agropecuária;
20) chefe do setor de alimentação escolar;
21) chefe do setor de esporte;
22) chefe do setor de eventos.
23) Assessor esportivo;
24) Assessor de serviços;
25) Assessor técnico;
26) Assessor administrativo;
27) Diretor de ensino;
28) Vice-diretor de ensino;
29) Supervisor de ensino;
30) Assessor jurídico;
31) Assessor de imprensa;
32) Assessor de serviços administrativos;
33) Assessor especial de serviços;
34) Chefe de gabinete;
35) Chefe do setor de recursos humanos;
36) Diretor adjunto do setor de trabalho e emprego;
37)
Diretor
adjunto
do
setor
de
processos
administrativos;
38) Diretor adjunto do setor de cultura;
39) Diretor adjunto do setor de musica e iniciação
musical;
40) Diretor adjunto do setor de informática;
41) Secretário adjunto de educação;
42) Assessor jurídico em técnicas legislativas e
Tribunal de Contas;
43) Diretor adjunto de gabinete;
44) Diretor de departamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
45) Chefe de divisão de planejamento;
46) Chefe de divisão de comunicação e protocolo;
47) Chefe de divisão de manutenção e limpeza
urbana;
48) Chefe de divisão de segurança e transito;
49) Chefe de divisão de corregedoria municipal;
50) Chefe do setor de monitoramento;
51) Chefe do setor de comunicação;
52) Chefe do setor de carpintaria;
53) Chefe do setor de manutenção e serviços de
água e esgoto;
54) Chefe do setor de transporte;
55) Assessor do departamento de cultura;
56) Assessor de gabinete de apoio à juventude;
57) Diretor adjunto dos serviços gerais;
58) Diretor adjunto de programas sociais;
59)
Chefe
do
setor
de
administração
do
departamento de bem estar social;
60) Chefe do setor social do PAS;
61) Chefe de divisão de secretaria municipal;
62) Chefe de divisão de almoxarifado e patrimônio;
63) Ouvidor público municipal;
64) Chefe de ouvidoria municipal;
Pois bem.
A fim de sanar os vícios contidos no anterior
acórdão, que fizeram com que fosse negado seguimento à arguição de
inconstitucionalidade, passo a transcrever os artigos da legislação municipal
(LCM 80/05, LCM 150/08, LCM 200/10, LCM 213/10, LCM 229/11, LCM
271/13, LCM 282/13, LCM 295/13 e LCM 299/13) que autorizam, de forma
indevida e em violação à Constituição Federal, o provimento em comissão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
cargos. Consigne-se, todavia, que alguns dos cargos referidos na sentença já
foram extintos por legislação municipal (LCM 358/18); razão a qual deixo de
transcrevê-los.
São eles:
LCM 80/05 - Art. 8o Ficam criados os cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
Municipal, com os respectivos vencimentos e referencias constantes do 'Anexo
I', que faz parte integrante desta Lei.
QUANT. | CARGO PRET. | REF. PRET. |
|========|======================================|=======|
| 02|ASSESSOR CULTURAL | 10| (01 vaga extinta pela Lei Complementar no
150/2008) (Referência alterada pela Lei Complementar no 179/2009)
| 14|DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 24| (01 vaga extinta pela Lei
Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL DE GABINETE| 32| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 87/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | 16| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 07|CHEFE DE GABINETE | 10| (02 vagas acrescidas pela Lei Complementar
no 150/2008)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 04|CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005).
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PINTURA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE ARTESANATO | 02| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 05| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 05|CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 04|CHEFE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 18| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 05| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE CRECHES | 16| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE CADASTRO CENTRO ODONTOLÓGICO | 05|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 05| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005) (...) (Redação dada pela Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
no 148/2008)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MARCENARIA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE APOIO ÀS FAMÍLIAS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE TRATORISTAS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 03|CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE GUIAS E SARGETAS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE SOM | 05| (Cargo criado pela Lei Complementar
no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MEDICINA VASCULAR | 16| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA | 05|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE ESTOQUE DE PNEUS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO | 05| (Cargo criado pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MEDICINA EM GERIATRIA | 16| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE DAMAS E XADREZ | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PROGRAMA SOCIAL - PROJETO RECICLAGEM
| 10| (Cargo criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE SUPERVISORA DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 19|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE SUPERVISORA DO SETOR DE ENSINO INFANTIL | 19| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PEDREIROS DA ÁGUA E ESGOTO | 05| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE RECREAÇÃO | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS | 02| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE BASQUETE | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE MEDICINA EM UROLOGIA | 16| (Cargo criado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 16| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO | 05| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DA BRINQUEDOTECA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PSICULTURA | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE COPA - GABINETE | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE BORDADOS | 02| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE ATLETISMO | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 16|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PRAIAS | 05| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE PINTURA ARTÍSTICA | 02| (Cargo criado pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA | 18| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 97/2005)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL | 17|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 138/2007)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE
MUNICIPAL | 17| (Cargo criado pela Lei Complementar no 138/2007)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EMPREGO | 24| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DE EVENTOS E FOMENTOS TURÍSTICOS | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DE EVENTOS ESPORTIVOS| 14| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS ARTÍSTICO-CULTURAIS | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS DE APOIO À JUVENTUDE | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |
14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
(...)
|--------|--------------------------------------|-------|

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
| 03|ASSESSOR ADJUNTO DE SUPERVISÃO DE ENSINO | 17| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
|

01|ASSESSOR
DE
DESENVOVILMENTO
DE
PROJETOS
DE
INFORMÁTICA | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 179/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|ASSESSOR DE GABINETE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 16| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 180/2009)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA | 24| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 200/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 24| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 200/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 17| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS | 11| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DE SERVIÇOS DO PROJETO AGRÍCOLA SOCIAL - PAS | 11|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 213/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DE SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DO SETOR DE
EFLUENTES E ÁGUA DO MUNICÍPIO | 17| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE CARPINTARIA MUNICIPAL | 15| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE ALVENARIA | 15| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL | 15| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL | 15| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO | 15| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 213/2010)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,
SANEAMENTO E URBANISMO | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no
222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no
222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL |
14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 02|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MUNICIPAL | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO E
EMPREGO | 14| | (Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 02|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 02|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 14| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE TURISMO | 14| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 222/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 14| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 222/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E
PROJETOS | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE AGRONEGÓCIOS, PESCA E MEIO
AMBIENTE | 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO | 14| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR GABINETE | 14| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE SECRETARIA EXECUTIVA | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 14| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 229/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE TRABALHO E EMPREGO | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
| 14| (Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE EXECUÇÕES FICAIS | 14| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE COMPRAS | 14| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE SAÚDE | 14| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE CULTURA | 14| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE MUSICALIZAÇÃO E INICIAÇÃO MUSICAL | 14|
(Cargo criado pela Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE TURISMO | 14| (Cargo criado pela
Lei Complementar no 229/2011)
|--------|--------------------------------------|-------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 14| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 229/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
LCM 200/08 - Art. 1o Ficam criados no Quadro Geral
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, constante do Anexo I da
Lei Complementar no 80, de 03 de janeiro de 2005, os seguintes cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Executivo
Municipal, para atender as diretrizes da Administração, a saber:
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. |
| 02|Chefe de Gabinete | 10|
LCM 213/08 - Art. 1o Ficam criados no Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, anexo I da Lei Complementar
no 80/05, os cargos abaixo relacionados, destinados a atender à Administração
Municipal, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a saber:
| QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | REF. | CARGA HORÁRIA SEMANAL|
ATRIBUIÇÕES |
============================================================
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS | 11| 40| Coordenar
as atividades de limpeza e manutenção do complexo das Praias Marina e
Catarina. Chefiar a execução dos trabalhos através de uma equipe composta
de seis servidores, preparando ainda a escala de trabalho semanal a ser
cumprida pelos funcionários do setor. Executar tarefas de supervisão no
atendimento ao usuário das praias, no setor que lhe compete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO | 14| 40|
Coordenar as atividades de limpeza da cidade. Chefiar a execução dos
trabalhos através de uma equipe composta de servidores, preparando ainda a
escala de trabalho semanal a ser cumprida pelos funcionários do setor.
Executar tarefas de supervisão no atendimento ao usuário da limpeza urbana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
do Município, no setor que lhe compete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DE SERVIÇOS DO PROJETO AGRÍCOLA SOCIAL - PAS | 11| 40|
Coordenar as atividades dos serviços. Coordenar o serviço de atendimento,
apoio e orientação aos adolescentes atendidos. Elaborar relatório de controle
das atividades. Preparar planilha de horários. Coordenar reuniões com
adolescentes, objetivando a obtenção de dados para fins de acompanhamento
do processo educativo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DE SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DO SETOR DE
EFLUENTES E ÁGUA DO MUNICÍPIO | 17| 40| Chefiar as atividades do setor.
Elaborar relatórios de controle do setor quanto a atividades e equipamentos
sob sua responsabilidade. Coordenar as ações de atendimento dos usuários
que vierem a solicitar serviços, referentes ao Setor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE CARPINTARIA MUNICIPAL | 15| 40| Controlar,
orientar e avaliar a execução das atividades afetas a serviços rotineiros e
simples, entre outros de armazenamento de materiais, e de auxílio a
especialista no âmbito operacional, como o carpinteiro, inclusive na orientação
em atividades de mutirão de construção de habitação populares.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE ALVENARIA | 15| 40| Controlar, orientar e
avaliar a execução das atividades afetas a serviços rotineiros e simples, entre
outros de armazenamento de materiais, e de auxílio a especialista no âmbito
operacional, como o pedreiro, inclusive na orientação em atividades de mutirão
de construção de habitação populares.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL | 15| 40|Coordenar as
atividades do Setor da Guarda Municipal. Coordenar o serviço de atendimento,
apoio e orientação aos moradores atendidos no setor sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
responsabilidade. Elaborar agenda de horários de escalas de serviços.
Coordenar reuniões com subordinados, objetivando a obtenção de dados para
fins de aperfeiçoamento do serviço.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL | 15| 40| Coordenar as
atividades do Setor de Vigilância Municipal. Coordenar o serviço de
atendimento, apoio e orientação à população no setor sob sua
responsabilidade. Preparar planilha de horários de escalas de serviços.
Coordenar reuniões com subordinados, objetivando a melhoria e o
aperfeiçoamento do serviço.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01|CHEFE DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO | 15| 40| Coordenar as
atividades do Setor de Serviços de Bombeiros. Coordenar as ações de
atendimento, apoio e orientação aos moradores no setor. Preparar planilha de
horários de escalas de serviços. Coordenar reuniões com subordinados,
objetivando a melhoria e o aperfeiçoamento do serviço.
LCM 229/11 - Art. 1o Ficam criados no quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira,
vinculados ao gabinete do Prefeito, especificamente no anexo I da Lei
Complementar no 80 de 03 de Janeiro de 2005, os seguintes cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo executivo
Municipal, para atender as diretrizes da administração, em quantidades e
referências, constante do quadro abaixo, a saber:
| QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO CARGO | REFERÊNCIA |
============================================================
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E
PROJETOS | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE AGRONEGÓCIOS, PESCA E MEIO
AMBIENTE | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR GABINETE | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE SECRETARIA EXECUTIVA | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE TRABALHO E EMPREGO | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
|14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE EXECUÇÕES FICAIS | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE COMPRAS | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE SAÚDE | 14|

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE CULTURA | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE MUSICALIZAÇÃO E INICIAÇÃO MUSICAL | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE TURISMO | 14|
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DO SETOR DE INFORMÁTICA | 14|
LCM 271/13 - Art. 6o Ficam criados os cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
Municipal, com os respectivos vencimentos e referências constantes do Anexo
I, parte integrante desta Lei.
| QUANT. |DESCRIÇÃO DO CARGO| REF. | VALOR |
============================================================
| 08|SECRETARIO MUNICIPAL
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DA EDUCAÇÃO
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12|DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 23| 5,531,77| (01 vaga acrescida pela
Lei Complementar no 295/2013)
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO | 17| 3.191,70|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DE SETOR DE CARPINTARIA | 13| 2.230,41|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 16| 2.916,02|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|ASSESSOR DE GABINETE DE APOIO A JUVENTUDE | 16| 2.916,02|

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|ASSESSOR DE GABINETE DE POLÍTICAS ANTIDROGAS | 16| 2.916,02|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DOS SERVIÇOS GERAIS | 14| 2.437,65|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|DIRETOR ADJUNTO DE PROGRAMAS SOCIAIS | 14| 2.437,65|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DO SETOR SOCIAL DO PAS | 09| 1.573,77|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DE DIVISÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL | 17| (Cargo criado
pela Lei Complementar no 282/2013)
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | 17| (Cargo
criado pela Lei Complementar no 282/2013)
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|CHEFE DE GABINETE | 10| 1.826,60| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 284/2013)
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01|OUVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 20| (Cargo criado pela Lei
Complementar no 299/2013)
LCM 295/13 - Art. 1o Fica criado no Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Ilha Solteira, especificamente no Anexo
I, da Lei Complementar no 271, de 02 de janeiro de 2013, o cargo de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Executivo
Municipal, objetivando atender a Estrutura Administrativa, constante do quadro
abaixo relacionado:
QUANTIDADE| DENOMINAÇÃO DO CARGO |REFERÊNCIA|
|==========|============|==========|

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
| 01|Diretor de Departamento| 23|
LCM 299/13 - Art. 1o Fica criado no Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Ilha Solteira, especificamente no Anexo
I, da Lei Complementar no 271, de 02 de janeiro de 2013, o cargo de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Executivo
Municipal, objetivando atender a Estrutura Administrativa, constante do quadro
abaixo relacionado:
|QUANTIDADE| DENOMINAÇÃO DO CARGO| REFERÊNCIA|
|==========|===========|==========|
| 01|Ouvidor Público Municipal | 20|
O art. 37, V, da Constituição Federal é expresso ao
dispor que: 'V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento'.
Nesse sentido também o artigo 115, V, da
Constituição Estadual, de igual teor.
E, de fato, pelos elementos acostados aos autos,
evidencia-se que os cargos em comissão enumerados na inicial não se
relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, sendo
meramente técnicos, devendo, portanto, ser preenchidos por servidores
públicos regularmente aprovados em concursos.
É o caso dos cargos originalmente criados pela LCM
99/05, que, em face da inconstitucionalidade declarada pelo E. Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça na ADI 150.792, não poderiam ter sido meramente
recriados por leis posteriores [Chefe do setor de convênios e arquivos; chefe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
do setor de protocolo; chefe de divisão de compras e licitações; chefe do setor
de licitação; chefe do setor de patrimônio; chefe do setor de eventos e cultura;
chefe do setor de manutenção e limpeza das praias; chefe do setor de
assistência comunitária; chefe do setor de agendamentos; chefe do setor
administrativo; chefe do setor da farmácia municipal; chefe do setor de núcleo
de saúde mental; chefe do setor de planejamento e controle; chefe do setor de
administração; chefe do setor de abastecimento de água e esgoto sanitário;
chefe do setor de limpeza urbana; chefe do setor de serralheria; chefe do setor
de pintura; chefe do setor de agropecuária; chefe do setor de alimentação
escolar; chefe do setor de esporte; chefe do setor de eventos].
E também de diversos novos cargos que, tais quais
os anteriores, apresentam tão somente denominação de chefia, assessoria ou
diretora, sem que, contudo, suas atribuições o demonstre, tais como chefe de
serviço do PAS, chefe do setor de alvenaria, chefe do setor de recursos
humanos, chefe de divisão de planejamento, chefe de divisão de manutenção
de limpeza urbana, chefe de divisão de segurança e trânsito, chefe de divisão
de almoxarifado e patrimônio, chefe de divisão de secretaria municipal, chefe
de setor de corregedoria municipal, chefe de comunicação, chefe do setor de
transporte municipal, chefe de setor de administração do departamento de bem
estar social, chefe de setor de manutenção e serviços de água e esgoto,
diretor adjunto de gabinete e chefe do setor de vigilância municipal.
Por fim, não se ignore que, como bem apontado
pelo magistrado a quo, mesmo dentre os cargos em que normalmente se
admite a investidura por livre nomeação, quais sejam aqueles que comumente
se entendem decorrentes de relação de confiança entre o servidor nomeado e
o seu superior hierárquico, tais como diretores e assessores, deve haver
demonstração legal das atribuições que lhe ensejem a excepcionalidade.
(...)
Assim, não havendo como se verificar propriamente
a pertinência do provimento em comissão de livre nomeação e exoneração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
também os seguintes cargos figuram como ilegalmente criados: Assessor
esportivo; Assessor de serviços; Assessor técnico; Assessor administrativo;
Diretor de ensino; Vice-diretor de ensino; Supervisor de ensino; Assessor de
serviços administrativos; Assessor especial de serviços; Assessor jurídico em
técnicas legislativas e Tribunal de Contas; Chefe do setor de comunicação;
Ouvidor público municipal; Chefe de ouvidoria municipal.
Circunstância a que o próprio município, ao menos
em parte, parece reconhecer, tendo já extinguido alguns dos cargos com a
edição da LCM 358/18 (tornando, aliás, inócua a análise da constitucionalidade
do artigo 1o da LCM 318/14) e da LCM 348/16 (a qual extinguiu, dentre outros
os citados cargos de chefe de gabinete, secretário municipal adjunto da
educação, diretor adjunto dos serviços gerais, diretor adjunto do setor de
trabalho e emprego, diretor adjunto do setor de trabalho e emprego, diretor
adjunto do setor de processos administrativos, diretor adjunto do setor de
musicalização e iniciação musical, diretor adjunto do setor de informática,
diretor adjunto do setor de cultura, diretor adjunto de programas sociais, chefe
de setor de monitoramento, chefe de setor de carpintaria, chefe de gabinete,
chefe de divisão de comunicação e protocolo, assessor do departamento de
cultura e assessor de gabinete de apoio à juventude).
Nesse sentido também os esforços legislativos em
relação a alguns dos cargos originalmente condenados em razão da falta de
previsão legal de suas atribuições, e que, após a promulgação da LCM 347/16,
passaram a ter suas funções legalmente discriminadas. Foram eles diretores
de departamento, assessor de imprensa, assessor jurídico, chefe do setor de
recursos humanos, chefe de divisão de planejamento, chefe de divisão de
manutenção de limpeza urbana, chefe de divisão de segurança e trânsito,
chefe de divisão de almoxarifado e patrimônio, chefe de divisão de secretaria
municipal, chefe de setor de corregedoria municipal, chefe de comunicação,
chefe do setor de transporte municipal, chefe de setor de administração do
departamento de bem estar social, chefe de setor de manutenção e serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
de água e esgoto e diretor adjunto de gabinete.
Consigne-se, contudo, que, a despeito destes
cargos passarem a ter finalmente a devida discriminação de suas atribuições;
apenas aquelas referentes aos diretores de departamento, assessor de
imprensa e assessor jurídico demonstram a necessidade de uma relação de
confiança; cabendo a todos os outros enfim discriminados mera gestão técnica
de suas funções.
Assim, vislumbra-se a inconstitucionalidade do artigo
8o e anexo I da LCM 80/05, artigo 1o da LCM 150/08, artigo 1o da LCM 200/10,
artigo 1o da LCM 213/10, artigo 1o da LCM 229/11, artigo 6o e anexo I da LCM
271/13, artigo 1o da LCM 295/13 e artigo 1o da LCM 299/13, no que concerne
aos cargos neste acórdão discriminados, por violação ao disposto no artigo 37,
V, da Constituição Federal e 115, V, da Constituição Estadual.
(...)
Por tais motivos, é o caso de suscitar incidente de
inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais ao C. Órgão Especial,
com fundamento nos artigos 97, da Constituição Federal, 948 do Código de
Processo Civil e 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Assim, deve ser suspenso o julgamento do presente
recurso e suscitado o incidente de inconstitucionalidade do artigo 8o e anexo I
da LCM 80/05, artigo 1o da LCM 150/08, artigo 1o da LCM 200/10, artigo 1o da
LCM 213/10, artigo 1o da LCM 229/11, artigo 6o e anexo I da LCM 271/13,
artigo 1o da LCM 295/13 e artigo 1o da LCM 299/13, no que concerne aos
cargos neste acórdão discriminados, determinando a remessa dos autos ao C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça” (fls. 955/84).
3. Primeiramente cumpre ressaltar que o i.
Procurador-Geral de Justiça promovera a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2142179-30.2017.8.26.0000 em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Prefeito Municipal de Ilha Solteira e do Presidente da Câmara
Municipal de Ilha Solteira, visando à declaração de
inconstitucionalidade “das expressões 'CHEFE DE SETOR DE RECURSOS
HUMANOS' e 'ASSESSOR DE IMPRENSA' previstas no Anexo I da Lei
Complementar no 80, de 03 de janeiro de 2005 (na redação dada pelo art. 1o,
da Lei Complementar no 213, de 26 de maio de 2010); das expressões 'CHEFE
DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO', 'CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO
E LIMPEZA URBANA', 'CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO',
'CHEFE DE DIVISÃO DE CORREGEDORIA MUNICIPAL', 'CHEFE DO SETOR
DE COMUNICAÇÃO', 'CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO', 'CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL',
'CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BEM
ESTAR SOCIAL', 'CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL',
'CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO' constantes do
Anexo I da Lei Complementar no 271, de 02 de janeiro de 2013 (na redação
dada pela Lei Complementar no 282, de 28 de maio de 2013); da Lei
Complementar no 318, de 18 de junho de 2014 (que criou o cargo em comissão
de CHEFE DE OUVIDORIA MUNICIPAL); todas do Município de Ilha Solteira”
(fls. 30 da referida ação constitucional).
Aos 13 de dezembro de 2017 este E. Órgão
Especial (Relatoria do eminente Desembargador Amorim Cantuária)
houve por bem julgar “EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, QUANTO AOS CARGOS PREVISTOS NA LEI
COMPLEMENTAR No 80/2005, INCLUSIVE COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI COMPLEMENTAR No 213/2010 E, QUANTO AO MAIS, JULGA-SE
PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CARGOS
APONTADOS
NA
INICIAL,
PREVISTOS
NA
LEI
COMPLEMENTAR No 271/2013, INCLUSIVE COM AS REDAÇÕES DADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
PELAS LEIS COMPLEMENTARES NÚMEROS: 277, DE 19 DE MARÇO DE
2013; 282, DE 28 DE MAIO DE 2013; 318, DE 18 DE JUNHO DE 2014; BEM
COMO, POR ARRASTAMENTO, DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES,
DESCRITAS NOS ITENS DA LEI COMPLEMENTAR No 347, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA, COM
MODULAÇÃO DOS SEUS EFEITOS TEMPORAIS” (v. Acórdão de fls.
1.057/85, idem).
Especificamente
no
tocante
à
Lei
Complementar no 80/2005, assim constou da r. deliberação
colegiada:
“(...)
Destaque-se, por imperioso, que não se conhece do
pedido de inconstitucionalidade dos cargos descritos na Lei Complementar no
80, de 03 de janeiro de 2005, na redação dada pela Lei Complementar no 213,
de 26 de maio de 2010, tendo em vista o disposto no artigo 35, da Lei
Complementar no 271, de 02 de janeiro de 2013:
'Artigo 35. Fica revogado especialmente a Lei
Complementar no 80/2005, de 03.01.2005, retroagindo seus efeitos a 1o de
janeiro de 2013'.
Assim, não mais subsistindo no mundo jurídico a
norma impugnada e, consequentemente os cargos que dela constavam, a
saber, de 'Chefe de Setor de Recursos Humanos', 'Assessor de Imprensa' e de
'Assessor Jurídico', de rigor, no tópico, a extinção do processo, sem resolução
do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC” (fls. 1.074, ibidem).
Quanto à Lei Complementar no 271/2013, o
E. Órgão Especial decidiu da seguinte forma:
“De se ter presente ademais que, consideradas as
sucessivas alterações legislativas, no Anexo I, da Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
271/2013, embora existam ainda outros cargos em comissão, como os cargos
de 'Secretário Municipal', sabidamente agente político, 'Diretor Adjunto de
Gabinete', 'Diretor de Departamento', 'Diretor Adjunto dos Serviços Gerais' e
'Assessor Jurídico em Técnicas Legislativas e Tribunal de Contas', a inicial se
restringiu a impugnar os seguintes: 'Chefe de Divisão de Planejamento', 'Chefe
do Setor de Manutenção e Limpeza Urbana', 'Chefe de Divisão de Segurança
e Trânsito', 'Chefe de Divisão de Corregedoria Municipal', 'Chefe do Setor de
Comunicação', 'Chefe do Setor de Manutenção e Serviços de Água e Esgoto',
'Chefe do Setor de Transporte Municipal', 'Chefe do Setor de Administração do
Departamento de Bem Estar Social', 'Chefe de Divisão da Secretaria
Municipal', 'Chefe de Divisão de Almoxarifado e Patrimônio' e 'Chefe de
Ouvidoria Municipal', porque suas atribuições não se enquadrariam na
hipótese de funções de confiança, direção, chefia e assessoramento (...).
Quanto aos cargos, especificamente impugnados, a
inconstitucionalidade por falta de adequação das atribuições dos cargos nas
hipóteses constitucionais de cargos em comissão, está configurada, com
afronta ao artigo 37, inciso V, da CF e artigos 115, inciso V e 144, da
Constituição Estadual.
(...)
Decreta-se, portanto, a inconstitucionalidade dos
cargos de 'Chefe de Divisão de Planejamento', 'Chefe do Setor de Manutenção
e Limpeza Urbana', 'Chefe de Divisão de Segurança e Trânsito', 'Chefe de
Divisão de Corregedoria Municipal', 'Chefe do Setor de Comunicação', 'Chefe
do Setor de Manutenção e Serviços de Água e Esgoto', 'Chefe do Setor de
Transporte Municipal', 'Chefe do Setor de Administração do Departamento de
Bem Estar Social', 'Chefe de Divisão da Secretaria Municipal', 'Chefe de
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio' e 'Chefe de Ouvidoria Municipal',
previstos no Anexo I da Lei Complementar no 271, de 02 de janeiro de 2013,
na redação dada pela Lei Complementar no 282, de 28 de maio de 2013 (...)” -
fls. 1.074/80, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35
Diante disso, imperioso consignar que:
3.1. a Lei Complementar no 80/2005, que
dispôs sobre o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ilha
Solteira, criou, em seu artigo 8o e Anexo I, cargos de provimento em
comissão. Sobreveio a Lei Complementar no 271/2013 que, em seu
artigo 35, revogou a Lei Complementar no 80/2005. Em decorrência,
este DD. Órgão Especial, por ocasião do julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2142179-30.2017.8.26.0000, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito no atinente aos cargos
instituídos pela Lei Complementar no 80/2005 “por falta de interesse de
agir”, uma vez que citada norma não mais subsistia “no mundo
jurídico”.
No
entanto,
conforme
asseverou
com
percuciência o nobre e sempre acatado Subprocurador-Geral de
Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins Junior, “em que pese o não
conhecimento do pedido de inconstitucionalidade dos cargos descritos na Lei
Complementar
n.
80/2015,
na
mencionada
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade, cumpre reconhecer que subsiste a pertinência do
presente incidente de arguição de inconstitucionalidade quanto a todas as leis
municipais mencionadas na ação civil pública.
A revogação da Lei Municipal no 80/05, na redação
dada pela Lei Complementar n. 213/2010, pela Lei Complementar 271/2013 do
mesmo Município, não retira o interesse no incidente de inconstitucionalidade,
de modo que nada obsta o controle difuso de sua constitucionalidade.
Os atos normativos referidos estavam em vigor e
produziram seus regulares efeitos.
É certo que no caso do controle abstrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36
concentrado de inconstitucionalidade, a revogação da lei impugnada deu
causa à perda do objeto da ação direta e a extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Todavia, não é o que se verifica com relação ao
incidente de inconstitucionalidade, que se presta ao controle de constitucionalidade difuso ou concreto. A lei, ainda que revogada
posteriormente, produz efeitos concretos que pode e deve ser atacado em
ação civil pública e que enseja incidente de controle de inconstitucionalidade.
Aliás, conclusão no sentido de que a revogação da
norma impossibilitaria a continuidade do incidente de inconstitucionalidade
representaria excluir da apreciação judicial os efeitos concretos e ilegítimos
decorrentes da norma, durante o período em que vigeu.
A doutrina é clara neste sentido:
'O objeto da ação direta é a declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo em tese, produzindo, em última análise, o
efeito prático de torná-los inaplicáveis com caráter geral, erga
omnes. Assim, a revogação ou exaurimento dos efeitos da lei
impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais
tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse
processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e
necessária. Eventuais direitos subjetivos que tenham sido
afetados pela lei inconstitucional deverão ser demandados em
ação própria . (O controle de constitucionalidade no Direito
Brasileiro, Luís Roberto Barroso, 4a ed., São Paulo: Saraiva,
2009, p.182. g.n.)
Em suma, a revogação das leis municipais cuja
inconstitucionalidade configura causa de pedir da ação civil não afeta o
desfecho da presente arguição de inconstitucionalidade, devendo portanto, ser
conhecido o pedido quanto aos cargos criados pela Lei Complementar 80/05,
ainda que revogada” (fls. 890/2);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37
3.2. o presente Incidente não será conhecido
quanto aos cargos constantes da Lei Complementar no 271/2013, já
declarados inconstitucionais por este Seleto Órgão Especial no bojo
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2142179-30.2017.8.26.0000.
4. A propósito do remanescente, o Incidente
deve ser acolhido.
Registre-se que, embora os Municípios
sejam inequivocamente dotados de autonomia administrativa,
afloram
como
de
compulsória
observância
os
preceitos
estabelecidos nas Cartas Constitucionais federal e estadual, à luz
do artigo 144 da Constituição bandeirante.
Em conformidade com a Lei Maior (mais
especificamente, com seu artigo 37, inciso II), estabelece o artigo 115,
inciso II, da Constituição estadual que a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia, em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre
nomeação e exoneração. A seu turno, o inciso V do mesmo
dispositivo constitucional - em simetria com o estabelecido pelo artigo 37,
inciso V, da Constituição Federal - preceitua que as funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38
chefia e assessoramento.
O acesso aos cargos públicos ocorre, em
regra, mediante aprovação em concurso público, admitindo-se,
excepcionalmente, a livre nomeação e exoneração no caso dos
cargos comissionados, cuja investidura deve observar os princípios
que regem a Administração Pública (enunciados no artigo 111 da
Carta estadual).
A criação de cargos de provimento em
comissão não pode, então, ser desarrazoada, artificial, abusiva ou
desproporcional,
devendo,
nos
termos
dos
mencionados
dispositivos da Constituição bandeirante, ater-se às atribuições de
assessoramento, chefia e direção para as quais se empenhe
relação de confiança, sendo vedado o exercício de atividades
meramente burocráticas ou técnicas. Assim, pouco importa que se
confira ao cargo a denominação de “diretor”, “chefe” ou “assessor”;
necessária é a análise da excepcionalidade da natureza do trabalho
a ser executado e, também, da indispensável relação de fidúcia
existente entre o administrador nomeante e o servidor nomeado.
Daí porque se faz imperiosa a descrição das
atribuições dos cargos pela norma que os institui, de modo a
demonstrar concretamente que a função criada atende à
possibilidade de dispensa da cláusula constitucional do concurso
público, não bastando, para tanto, que da mera nomenclatura do
cargo se possa inferir - se é que isso se torna possível - pela
existência de atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Nessa esteira a Corte Máxima, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39
recente julgamento do RE no 1041210-SP (Tema de Repercussão
Geral no 1.010, Rel.a Min.a Carmem Lúcia, Tribunal pleno, j. em
28.09.2018), assim deliberou:
“a) A criação de cargos em comissão
somente se justifica para o exercício de funções de
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante
e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados
criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os
criar; e
d)
as
atribuições
dos
cargos
em
comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva,
na própria lei que os instituir”.
In casu, alguns dos mencionados postos de
trabalho sequer tiveram suas atribuições descritas nas normas
objurgadas; já aqueles que as tiveram não evocaram a ideia
relativamente
complexa
de
chefia,
direção,
tampouco
de
assessoramento; retrataram tão somente incumbências imbuídas
de caráter técnico e burocrático, caracterizadas pela generalidade,
comportando desempenho por qualquer funcionário que tenha
como escopo o de bem servir.
Demais disso, não há especificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40
especial relação de confiança e fidelidade excepcionais próprias à
comissão, indicativo claro de burla à exigência constitucional do
concurso público, em evidente afronta ao artigo 115, incisos II e V,
da Constituição paulista.
A título de argumentação aludimos agora à
descrição de algumas das atribuições reservadas aos seguintes
cargos de provimento comissionado - Diretor de Departamento de
Água e Esgoto: “manter o zelo à dedicação ao trabalho e a produção”;
“controlar a qualidade dos suprimentos e serviços prestados ao Departamento”; “promover a elaboração de estudos técnicos para
acompanhamento e avaliação dos sistemas de abastecimento de água e
coleta e tratamento de esgoto”; “promover a elaboração de estudos técnicos
para expansão dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento
de esgoto”; Ouvidor Público Municipal: “promover a democracia
participativa e oferecer aos cidadãos mecanismos de participação popular e
controle social”; “receber: a) as reclamações e sugestões relativas à prestação
dos serviços públicos em geral; b) as denúncias contra o exercício negligente
ou abusivo de cargo, emprego ou função na Administração Pública e sobre
irregularidades ou ilegalidades cometidos no âmbito da Administração Pública;
c) receber denúncias contra o Patrimônio ou Administração Pública”;
“assegurar: a) a manutenção de serviços de atendimento ao usuário; b) o
acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de
Governo; c) o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder; d) a obtenção de certidões para defesa de direitos e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal”.
Como se nota, as incumbências adjudicadas
aos cargos ora enfocados podem ser exercidas por ocupantes que
simplesmente atendam às corriqueiras exigências de idoneidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41
conhecimento, mesmo que desprovidos de aptidão ímpar.
Nessas condições, o provimento mediante
comissão dos postos debatidos viola os princípios constitucionais
da acessibilidade, da isonomia e da impessoalidade.
A esse propósito, confira-se julgado deste
Augusto Órgão Especial:
“Como se vê, a criação de cargo em
comissão se justifica quando as funções a serem desempenhadas pelo servidor dependam estritamente da confiança do agente nomeante. Daí a determinação constitucional permitindo sua criação somente para
atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art.
37, V), isto é, hipóteses em que seja manifesta a
necessária relação de fidúcia entre o agente nomeante e o
servidor em comissão. O servidor comissionado deve guardar
absoluta fidelidade às orientações traçadas pelo agente
nomeante, demonstrando, além de capacidade técnica, estrita
afinidade de princípios e até mesmo ideológica. Somente
nessas especialíssimas situações o provimento de cargo
público por servidor comissionado, independente da prévia
realização de concurso público, se mostra justificável. A
jurisprudência deste Eg. Órgão Especial tem se alinhado a
tais
ensinamentos,
convalidando
apenas os
cargos de
provimento em comissão que demandem estritamente esse
especial elemento subjetivo de confiança do agente nomeante
(...)” - ADIn no 2041767-23.2019.8.26.0000, Relator o conspícuo
Des. Evaristo dos Santos, j. em 26.06.2019.
5.
Destarte,
por
colidirem
os
cargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42
comissionados de que tratam os autos com os artigos 111 e 115,
incisos II e V, bem como com o artigo 144, todos da Constituição do
Estado de São Paulo, de rigor o acolhimento do Incidente,
declarando-se a inconstitucionalidade dos postos de trabalho
referidos no artigo 8o e Anexo I da Lei Complementar no 80/2005, no
artigo 1o da Lei Complementar no 150/2008, no artigo 1o da Lei
Complementar no 200/2010, no artigo 1o da Lei Complementar no
213/2010, no artigo 1o da Lei Complementar no 229/2011, no artigo
6o e Anexo I da Lei Complementar no 271/2013 (deduzidos os cargos já
declarados inconstitucionais por este Seleto Órgão Especial no bojo da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2142179-30.2017.8.26.0000, cf. item 3,
retro), no artigo 1o da Lei Complementar no 295/2013 e no artigo 1o
da Lei Complementar no 299/2013, todas do Município de Ilha
Solteira.
6.
Por
conseguinte,
conhece-se
parcialmente do Incidente (vide item 3.2, retro), acolhendo-se-o
na parte conhecida (nos termos explanados no item 5, supra).
Geraldo Wohlers
Relator